Tribunal: TJSP
Processo: 2090542-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento – Verba alimentar – Probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

– Presentes os requisitos

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento – Verba alimentar – Probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

– Presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, defere-se a medida, para suspensão de descontos efetuados em benefício previdenciário, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090542-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada CREUSA ROSA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.101 --
Agravo de Instrumento n. 2090542-35.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravada: Creusa Rosa de Souza
Comarca: Buritama
Juiz de Direito: Eric Douglas Soares Gomes
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação declaratória c.c. indenizatória
Pedido de tutela de
urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário,
referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento Verba
alimentar
Probabilidade do direito, perigo de dano e
reversibilidade da medida Existência Inteligência do art. 300
do Código de Processo Civil.
Presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência,
previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, defere-se a
medida, para suspensão de descontos efetuados em benefício
previdenciário, referentes a parcelas de suposto empréstimo
fraudulento.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto da r. decisão proferida a fls. 132/133 dos autos da ação
declaratória c.c. indenizatória, ajuizada por Creusa Rosa de Souza contra
Banco Bradesco S/A, que deferiu a tutela de urgência pretendida pela
autora, para suspender os descontos em seu benefício previdenciário das
parcelas relativas ao contrato impugnado, determinando ainda a liberação
da margem consignável e a abstenção da negativação de seu nome em
cadastros de inadimplentes.
O réu agrava, defendendo a ausência dos
requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do
Código de Processo Civil, notadamente a verossimilhança das alegações da

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
agravada, à medida que sua conduta se cingiu unicamente ao exercício
regular de seu direito de administrador da conta corrente. Entende não
haver também dano irreparável ou de difícil reparação, não tendo a
agravada demonstrado dano a que estaria sujeita em razão da conduta do
agravante.
Salienta terem as partes celebrado contrato,
e em decorrência dele estarem sendo feitos os descontos, sendo a
pretensão de sua cessação descabida. Aduz ter a agravada manifestado
vontade expressa de realizar a portabilidade da dívida, e invoca os
princípios da autonomia da vontade e do “pacta sunt servanda”,
autorizando a livre cobrança do contrato de empréstimo.
Com relação à abstenção de negativação do
nome da agravada em cadastros de inadimplentes, alega que não é
suficiente a tanto o fato de o débito ser objeto de discussão judicial,
consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser
exigida a comprovação do reflexo da ação sobre o valor do débito, ou
exigida caução, evitando o protelamento do pagamento pelos devedores de
má-fé.
Requer o provimento do recurso, a fim de
reformar a decisão concessiva da tutela de urgência.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e
não foi recebido com a concessão do efeito suspensivo pretendido (fls. 57).
Em contraminuta, a agravada requer seja
negado provimento ao recurso.
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
I. Nos autos originários, a autora aduziu ser
aposentada pelo INSS e ter constatado descontos em seu benefício
referentes a suposto empréstimo consignado junto ao banco requerido,
que negou ter celebrado e alegou ser proveniente de fraude. Requereu a
concessão de tutela de urgência, para suspensão dos descontos sobre seu
benefício, que constitui verba alimentar.
Deferido o pedido, veio o agravo interposto
pela instituição financeira, que não comporta provimento.
De fato, a situação narrada satisfaz os
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com fulcro no
art. 300, do Código de Processo Civil, pois há probabilidade de ocorrência
de empréstimo bancário fraudulento, bem como de perigo de dano à
agravada, por se tratar de desconto que vinha sendo realizado sobre verba
alimentar.
Ademais, as alegações do agravante são
genéricas, não abalando os fundamentos da r. decisão, e mesmo os
documentos por ele juntados em contestação (fls. 213/217 dos autos
originários), sobre os quais ainda não houve manifestação da agravada em
primeiro grau e cuja validade ainda não foi aquilatada pelo juízo “a quo”,
não constituem comprovação cabal da higidez do contrato com base no
qual foram feitos os descontos.
De
fato,
a
maior
certeza
acerca
da
regularidade ou não do contrato que originou os descontos advirá da
produção das provas necessárias ao esclarecimento da questão, devendo
prevalecer, por ora, a tutela de urgência concedida pelo juízo, medida que,
ademais, não se mostra irreversível.
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-se

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --